Tribunal: STF
Processo: RE 107868
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-28
Data de publicação: 1986-02-28

Ementa:
CRIME DE ROUBO. VIOLÊNCIA FÍSICA.
A VIOLÊNCIA FÍSICA NO CRIME DE ROUBO, CONSISTE NO CONSTRANGIMENTO
FÍSICO DA VÍTIMA, RETIRANDO-LHE OS MEIOS DE DEFESA, PARA SUBTRAIR O
BEM. A RAPIDEZ DA AÇÃO NÃO DESFIGURA A VIOLÊNCIA, ANTES REVELANDO
HABILIDADE NA PRATICA DO CRIME, NA VIA PÚBLICA, SURPREENDENDO AS
PESSOAS.